Tribunal: TJMT
Processo: 0012271-36.2018.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012271-36.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MIRIAM ALVES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JULIANO DE SOUZA LIMA - CPF: 030.403.631-58 (APELANTE), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 047.492.311-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO

ARTIGO 121, § 2.º, INCISOS II [MOTIVO FÚTIL], IV [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA] E VI [CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO] COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 7.º, III [
NA PRESENÇA FÍSICA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA]
, DO CÓDIGO PENAL
-

IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1)

PRELIMINAR
DE NULIDADE DO JULGAMENTO COM DUAS CAUSAS DE PEDIR –
1.1)
NULIDADE PELA FALA EM PLENÁRIO DE PESSOA COMPLETAMENTE ESTRANHA AOS AUTOS

-
REJEIÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE ENALTECIMENTO DE QUAISQUER DAS PARTES – FALA MERAMENTE EXPLICATIVA ACERCA DO FUNCIONAMENTO DO JÚRI E QUE OCORRERA POR PARTE DE UMA EX-JURADA NA ABERTURA DOS TRABALHOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO -
1.2)
NULIDADE PELA QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS ANTE A ADMOESTAÇÃO VERBAL DO MM. JUIZ PRESIDENTE A UM DOS JURADOS QUANTO AO FATO DE ESTAR AMASSANDO AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO –
INOCORRÊNCIA
– FATOS REGISTRADOS EM ATA INCOMPATÍVEIS COM A ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONVERSA SOBRE OS FATOS RELACIONADOS AO PROCESSO –
2)

PRETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PORQUE A DECISÃO SERIA MANIFESTAMENTE C
ONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO QUE SE REFERE À CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 121, § 7.º, III, DO CÓDIGO PENAL
- INVIABILIDADE
– OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO E QUE POSSUI FUNDAMENTO NAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS –
3)
CONFISSÃO QUE MESMO SE APRESENTANDO NA FORMA QUALIFICADA MERECE SER RECONHECIDA POR NÃO SE PODER CATEGORIZAR QUE NÃO SERVIU PARA FORMAR A CONVICÇÃO DOS JURADOS –
APELO PROVIDO PARCIALMENTE
.

1.1) S
obejamente esclarecido que em plenário não houve o enaltecimento de quaisquer das partes na fala de ex-jurada, ocorrida na abertura dos trabalhos da sessão plenária, que teve como intuito tão somente trazer conhecimentos básicos ao corpo de jurados, não se vê razões para proceder à anulação pretendida, mormente quando não demonstrado prejuízo, impossibilitando sua presunção,
ex vi
do princípio
pas de nullité sans grief
;

1.2) Se a alegação de quebra da incomunicabilidade dos jurados carece de convergência com o quanto registrado em ata, precipuamente se em nenhum momento foi verificada conversa sobre os fatos relacionados ao processo, não se pode falar em nulidade, em especial por se constatar que a admoestação do MM. Juiz presidente objetivou à preservação da própria cédula de votação;

2) Se há elementos no caderno processual que guarnecem a tese de incidência da causa especial de aumento de pena do artigo 121, § 7.º, III, do Código Penal – cometido na presença de descendente da vítima -, não se pode considerar, por não ter sido escolhida pelo júri a pretensão defensiva, que o julgamento seria manifestamente contrário à prova dos autos;

3)
Por mais que a a
tenuante da confissão espontânea tenha se revestido de natureza qualificada, não há como categorizar que ela não serviu para formar a convicção dos jurados acerca do édito condenatório, precipuamente porque eles se restringem a responder os quesitos, sem pormenorizar as razões de decidir.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JULIANO DE SOUZA LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

JULIANO DE SOUZA LIMA
, condenado, após soberana decisão do eg. Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis-MT, à pena de
26
(vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em razão da prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2.º, incisos II [motivo fútil], IV [recurso que dificultou a defesa da ofendida] e VI [contra a mulher por razões da condição do sexo feminino] com a causa de aumento de pena do § 7.º, III [
na presença física de descendente da vítima]
, do Código Penal
,
recorre a este eg. Tribunal de Justiça, arguindo a
nulidade da sessão do júri
em razão:
1)
da
fala em plenário de pessoa completamente estranha aos autos
e com predileção ao Ministério Público exarada nas redes sociais e
2)
da
quebra da incomunicabilidade dos jurados
pela admoestação verbal do MM. Juiz presidente a um dos jurados quanto ao fato de estar amassando as cédulas de votação.

Prossegue sustentando que a
decisão se apresenta manifestamente contrária às provas dos autos
, especificamente no que se refere à
causa especial de aumento de pena do artigo 121, § 7.º, III, do Código Penal
– cometido na presença de descendente da vítima -, além de fazer jus à atenuante da
confissão espontânea
[ID 42969474 ao ID 42969475].

Contrarrazões ministeriais ao apelo defensivo são vistas no ID 42969478 ao ID 42969479,
pugnando-se pelo total desprovimento da respectiva irresignação, a fim de se manter incólume a r. decisão retorquida.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, que seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões, opinou no ID 50136459 pelo

desprovimento

do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – DA NULIDADE DO JULGAMENTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, imperioso se faz registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por

JULIANO DE SOUZA LIMA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A preliminar de nulidade do julgamento foi arguida sob duas vertentes distintas
, quais sejam, a

primeira

motivada na
fala em plenário de pessoa completamente estranha aos autos
e com predileção ao Ministério Público exarada nas redes sociais e,
a
segunda,
pela suposta

quebra da incomunicabilidade dos jurados
ante a admoestação verbal do MM. Juiz presidente a um dos jurados quanto ao fato de estar amassando as cédulas de votação
.

Acerca da fala em plenário de terceiro, facultada pelo magistrado que presidia a sessão, a i. Defesa conclui pela quebra da imparcialidade, entretanto, ao enfrentar a alegação mesmo antes de iniciado o julgamento, o MM. Juiz presidente, após invocar as orientações do
grupo nacional de juízes presidentes do Tribunal do Júri, no sentido de que na primeira sessão de cada grupo novo de jurados haja uma conversa prévia, a fim de que os jurados tenham o conhecimento da importância da sua função, assim
fez constar da respectiva ata,
in litteris
:

“(...) Igualmente,
não há qualquer vedação em que alguém exerceu o respeitoso cargo de jurado, converse com os atuais membros falando de sua experiência na forma motivacional
como realizado pela Sra. Jurada Lillian Perboni. Desde que assumi a presidência desta honrosa Vara, em maio de 2018,
todas as primeiras sessões são brindadas com a fala de um jurado de sessão anterior, sem qualquer prejuízo comprovado, ao contrário, os novos tendem a se motivar e oferecer menos resistência à função julgadora
. Quanto a alegação de parcialidade da Sra. Lillian Perboni, além de fotos de mídia social que eram desconhecidas por este Magistrado e acredito que de todos os outros jurados, não se há prova. Concluo que referidas fotos talvez lá estejam porque ao final da sessão em que a Sra. Lillian compôs como jurada fora feita a despedida do Dr. Jorge Paulo Damante da função de Promotor titular, sendo que o Dr. Jorge Paulo foi transferido à cidade e comarca de Várzea Grande, recebendo nas últimas sessões várias homenagens por parte da sociedade e advogados, inclusive fez emocionante discurso ao final do último julgamento. Assim, concluo pela normalidade de tal foto. Par outro lado,
como ouvido por todos os presentes, em especial os novos jurados, em nenhum momento a Sr. Lillian enalteceu qualquer das partes, ao contrário, pediu atenção dos jurados às falas de ambas as partes, inclusive iniciando seu discurso informando ser professora de ética e como a função de jurada lhe foi especial, conhecimentos que inclusive repassa aos seus alunos e seu esposo que é acadêmico de Direito
. Sem qualquer dado relevante, resta indeferido o pleito, iniciando-se então o julgamento com o sorteio dos Srs. Jurados...”
(grifei - ID 42969469 – págs. 4/5).

Desse modo, sobejamente esclarecido que em plenário não houve o enaltecimento de quaisquer das partes e a fala da convidada, que já exerceu o cargo de jurado, teve como intuito tão somente trazer conhecimentos básicos ao corpo de jurados, com o intuito de serem evitadas condutas, por parte deles, incompatíveis com o ordenamento jurídico, não se vê razões para proceder à anulação pretendida.

Outrossim, a fala da ex-jurada ocorreu na abertura dos trabalhos, sem que haja qualquer vedação no nosso ordenamento jurídico para tanto, mormente para considerar uma suposta quebra da imparcialidade em fala que teve conotação meramente explicativa e que precedeu aos sorteios dos jurados.

De mais a mais, não se demonstrou efetivo prejuízo, impossibilitando sua presunção,
ex vi
do princípio
pas de nullité sans grief
.

Quanto à
segunda
causa de pedir da nulidade aventada
,
pela suposta

quebra da incomunicabilidade dos jurados
, sob o viés de que quando da votação do quesito 6 (motivo fútil), o MM. Juiz presidente percebeu que um dos votos estaria marcado, ocasião em que solicitou cuidado na hora de dobrar e guardar a cédula do voto, direcionando referida orientação a todos os jurados, entretanto, mais tarde teria percebido que quem estava deixando a cédula amassada seria o jurado José de Souza Brito, daí porque lhe teria dirigido nova advertência, também não há como prosperar.

Nos moldes do que dispõe o artigo 566 do Código de Processo Penal,
“Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”
, sem olvidar da preclusão da
quaestio
, conforme mais uma vez registrado na respectiva ata de julgamento, v
erbis
:

“...Primeiramente,
registra-se a alegação intempestiva, ocorrendo a preclusão, posto que tal argumento não foi apresentado no exato momento em que teria ocorrido.
Ao contrário, a defesa somente o apresentou quando o magistrado informou que iria ler a sentença.
Não bastasse a questão jurídica, afirmo que a alegação é falsa
, o que me entristece. De fato, este magistrado solicitou aos jurados que não dobrassem as cédulas, pois há dois conjuntos de cédulas, uma mais nova feita de papel mais fino, que é mais sensível. Todavia,
tal advertência foi promovida durante a votação da última série, ou seja, quando já se julgava o crime de posse de arma de fogo.
Somente percebi a cédula amassada durante o julgamento do crime de posse, não antes.
Logo, não houve a mínima quebra do sigilo antes, sendo inclusive somente na votação do último quesito
... Logo, não há menor probabilidade do alegado. Ao contrário, o fato da advertência da constatação de eventual dano nas cédulas (ambas as cédulas que estavam em poder do jurado estavam indevidamente dobradas).
Ademais, neste momento coloquei todas as cédulas do lote novo ao lado e ordenei a retirada de fotos e de certificação, podendo-se perceber nitidamente que nenhuma das cédulas possuem marcas. Tal ato foi realizado na presença de todos
. Ora, não havendo marcas, como a defesa reconhece o voto em especial deste jurado, ainda mais no quesito em questão... Registro que após ordenar a conferência das cédulas, a defesa oralmente alegou que somente foi verificado um conjunto de cédulas, assim ordenei que igual procedimento fosse realizado com o segundo conjunto de cédulas. Assim, pela intempestiva e leviana alegação, ordeno remessa de cópia desta ata ao Conselho de Ética da OAB/MT, para os devidos fins...’’
(ID 42969470 ao ID 42969471).

Ou seja, nos exatos termos da ata, a alegação além de carecer de veracidade, em nenhum momento verificou-se conversa sobre os fatos relacionados ao processo, de modo que não se pode falar em quebra da incomunicabilidade dos jurados. Ainda que se considerássemos que o MM. Juízo não tenha empregado a melhor técnica para a admoestação do jurado, tal proceder se restringiu à preservação da própria cédula de votação.

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar de nulidade do julgamento
na amplitude de todas as causas de pedir apresentadas.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ultrapassada a preliminar arguida, necessário ressaltar que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri Popular é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a)
nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do Juiz-Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança, e; d)
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Circunstanciando os fatos, ressai da inicial acusatória que o ora apelante fora originariamente denunciado [ID 42930992] e pronunciado [ID 42968989 ao ID 42968991] como incurso nas
penas do artigo
121, § 2.°, incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino [§ 2°-A, inciso I - violência doméstica]), com a causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7.º, inciso III, todos do Código Penal
[Tópico 1]
; art. 14 da Lei n.º 10.826/03
[Tópico 2]
; e art. 12 da Lei n.º 10.826/03
[Tópico 3]
, em virtude dos seguintes fatos:

TÓPICO 1 —DO CRIME DE FEMINICÍDIO

No dia 05/09/2018, por volta das 16h00min, na Rua Filemon Pinto, 437, Bairro Ezequiel Ramim, cidade de Rondonópolis-MT, Miriam Alves de Oliveira foi vítima de disparos de arma de fogo de autoria de
JULIANO DE SOUZA LIMA
, sofrendo lesões que foram a causa eficiente de sua morte, ocorrida na data de 15/09/2018.

O crime teria sido praticado por motivo fútil, pois a vítima, ex-convivente do apelante, no dia 04/09/18 deixou a filha comum deles,
Jhennyffer Grabryelly
(de 03 anos de idade), para passar alguns dias com o pai [na casa dos genitores deste], porém, no dia seguinte, por razão não esclarecida, foi buscá-la, quando então discutiram e Juliano deliberou em tirar a vida da sua ex-mulher, disparando três vezes contra a cabeça desta.

O ilícito em questão também teria sido praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da ofendida, qual seja a surpresa, vez que foi o apelante quem a convidou para entrar na residência e ir para o quarto, sob o pretexto de conversarem. Entretanto, Juliano já tinha à sua disposição uma arma de fogo carregada e, ao entrar em discussão com a vítima, não titubeou em se apossar do seu instrumento bélico desferir três tiros contra o crânio da mãe de sua filha.

E mais, o crime ainda fora cometido contra mulher, por razões da sua condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar (Lei Maria da Penha), bem como, perpetrado na presença de descendente da vítima, uma vez que a pequena
Jhennyffer Grabryelly
estava na residência, nos moldes do quanto apurado, sentada à porta do quarto onde o fato ocorrera, junto com sua irmãzinha por parte de pai,
Yhasmim
, de 7 anos de idade.

TÓPICO 2 — DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (crime conexo).

No dia 05/09/2018, a partir das 16h00min, na rua Filemon Pinto, 437, Bairro Ezequiel Ramim, cidade de Rondonópolis-MT,
JULIANO DE SOUZA LIMA
portou arma de fogo, de calibre 22, de uso permitido pelas ruas daquela cidade. Informam os autos que após ter disparado contra a cabeça da sua ex-mulher, o ora apelante fugiu do local levando consigo a arma de fogo, portando-a, assim, fora das dependências de sua residência, vindo a jogá-la fora, dentro do córrego Lajeadinho (de acordo com a sua versão).

TÓPICO 3 — DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES (crime conexo).

No dia 05/09/2018, por volta das 16h00min, na Rua Filemon Pinto, 437, Bairro Ezequiel Ramim, cidade de Rondonópolis-MT,
JULIANO DE SOUZA LIMA
possuía duas munições calibre 38, de uso permitido no interior de sua residência.

De acordo com o apurado, quando os policiais militares compareceram na residência para atender a ocorrência de homicídio encontraram, dentro do guarda-roupas, duas munições de revólver, de calibre 38, pertencentes ao apelante.

Após regular instrução criminal, fora finalmente o ora recorrente submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis-MT, ocasião em que os Senhores Jurados reconheceram a materialidade do crime de homicídio qualificado e a autoria de
JULIANO DE SOUZA LIMA
, bem como, que este agiu com

animus necandi
; por motivo fútil; mediante recurso que dificultou a defesa da vítima; motivado em decorrência de violência de gênero; baseado em violência doméstica ou familiar e na presença de descendente da vítima. Por outro lado, não reconheceram a existência dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de posse de munições de uso permitido, acatando as teses defensivas de consunção e insignificância, respectivamente.

I – DA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Em suas razões recursais, exclusivamente quanto à
causa especial de aumento de pena do artigo 121, § 7.º, III, do Código Penal
– cometido na presença de descendente da vítima -, o ora apelante sustenta que a decisão se apresenta manifestamente contrária às provas dos autos.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, e também da mais autorizada doutrina, no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, a fim de submeter o réu a um novo julgamento.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do eg. Tribunal do Júri, cuja soberania advém de assento constitucional. Assim, para que ocorra o provimento de apelação com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença se coloque, de fato, marcantemente divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução e em plenário, ou seja, caracterize decisão teratológica, sem nenhuma sintonia com o conteúdo probatório, o que,
data vênia
, não se observa na hipótese em testilha, onde somente se optou por uma das possíveis soluções sustentadas durante toda a persecução criminal.

Efetivamente, o Conselho de Sentença vota segundo as suas próprias convicções, não estando vinculado às teses das partes, pelo que dispõe de plena liberdade para esposar o entendimento ditado por sua consciência, acerca das matérias de fato e de direito colocadas sob discussão, desde que, evidentemente, encontre suporte no acervo probatório.

In casu
, a i. Defesa, sem questionar a autoria e/ou a materialidade delitiva, sustenta que o fato não foi cometido na presença da filha da vítima,
“eis que nenhuma das testemunhas presenciais do fato narraram essa visão”
, o que ensejaria a exclusão da causa de aumento prevista no art. 121, § 7.º, III, do Código Penal.

Entretanto, a genitora da vítima, Sra. Maria de Lurdes Alves, em ambas as oportunidades em que ouvida pela autoridade judicial, atestou que sua neta
Jhennyffer Grabryelly
, de apenas 03 anos de idade à época do crime, lhe contou que viu a mãe vomitando sangue, exteriorizando que seu pai matou sua mãe, gesticulando e reproduzindo o barulho de disparo de arma de fogo “pow pow” (sic – ID 42969481).

Outro não foi o sentido do depoimento do policial militar Lauro César Ferreira de Barros, ao evidenciar que questionado ao casal de idosos que moravam no imóvel quem se fazia

presente no local quando da ocorrência do fato, foi-lhe apresentada a resposta de que além dos adultos existiam duas crianças na casa, sendo uma delas a filha da vítima (ID 42969481).

Ou seja, com esses elementos de prova é que o Conselho de Sentença entendeu que o apelante cometeu o crime de homicídio majorado pela presença física de descendente da vítima, não havendo fundamento para anular o julgamento e submeter o apelante a novo júri por esse motivo.

Relevante frisar que não cabe aos Tribunais censurar o juízo valorativo da prova feito pelos juízes leigos, que julgam com base na íntima convicção, mas apenas verificar se há nos autos elementos probatórios mínimos a sustentar a soberana decisão.

É justamente por isso que a cassação de veredicto popular manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões extraída da prova, tal como ocorrera no caso em exame.

A cassação do julgamento, como pretende o apelante, é que implicaria em manifesta ofensa ao princípio constitucional da Soberania do Júri, pois, estar-se-ia subtraindo do Conselho de Sentença a independência e autonomia que lhe são asseguradas pela Carta Política de 1988.

II – DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Por fim,
JULIANO DE SOUZA LIMA
defende que deve ser reconhecida em seu favor a atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha se dado de forma qualificada [apresentou excludente de ilicitude consubstanciada na legítima defesa].

Quando da segunda fase da dosagem penal, o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri fundamentou a inexistência tanto de agravantes como de atenuantes nos seguintes moldes,
in verbis
:

“...Não há agravantes, nem atenuantes posto que
não há como se considerar que o acusado confessou os fatos, vez que nesta data o réu alegou que agiu por legitima defesa, que a vítima sacou da arma e ameaçou lhe atirar. Todavia, a tese de legítima defesa não foi acatada pelo Corpo de Jurados
e, ao falsear com os fatos e criando teses inexistentes, o réu não contribuiu com a resolução dos atos, ao contrário, prejudicou os trabalhos, gerando dúvidas e contra argumentos, logo está em desacordo com a exegese legal. Anoto que a defesa técnica também repudiou a alegação, sequer defendendo-a em plenário, ao contrário, nas suas razões os advogados afirmaram não postular por legítima defesa...”
- ID 4969467 – pág. 4.

Neste ponto, assiste razão à i. Defesa quando pleiteia a incidência da
atenuante da confissão espontânea
. Ainda que de natureza qualificada não há como categorizar que ela não serviu para formar a convicção dos jurados na prolação do édito condenatório, mormente porque estes se restringem a responder os quesitos, sem pormenorizar as razões de decidir.

“EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. Nos termos do voto minoritário,
merece ser reconhecida na

segunda fase da dosimetria da pena a atenuante da confissão, posto que, ainda que considerada qualificada, acrescida aos demais elementos presentes nos autos, por certo, foi utilizada para convencimento pelos julgadores leigos, de modo que merece ser considerada também a para fins de cálculo da pena. Nessa linha foi editada a Súmula n. 545 do e. STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal"
. RECURSO ACOLHIDO. POR MAIORIA.”
(TJ-RS - EI: 70078318169 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 05/10/2018, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018).

Destarte, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, procedo a redução de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base de 20 (vinte) anos de reclusão, encontrando a pena in
termediária de
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Por fim, ante a inexistência de causas de diminuição e da presença da causa de aumento pelo fato do crime ter sido praticado na presença de descendente da vítima, preserva-se a majoração da pena em um terço [art. 121, § 7.º, III, do CP], consolidando-se a
PENA DEFINITIVA
de

JULIANO DE SOUZA LIMA
em
2
2 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 20 dias de reclusão.

Mantém-se hígido o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena,
ex vi
do disposto no artigo 33, § 2.º,
a
do Código Penal e todos os demais termos da r. sentença.

III – CONCLUSÃO

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo interposto por
JULIANO DE SOUZA LIMA
, tão somente para reconhecer em seu favor a atenuante da confissão espontânea, restando sua pena definitiva fixada em
2
2 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, preservado o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020